Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Ainda que o delito não seja considerado grave, subsiste a necessidade de manutenção da prisão preventiva pelo elevado risco de reiteração criminosa, ante a vasta quantidade de processos criminais em curso e condenações transitadas em julgado em crimes patrimoniais.
2. Ordem denegada.